Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-58.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DOCUMENTOS NOVOS – Possibilidade de juntada a qualquer momento.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Indenização por perdas e danos – Rescisão contratual – Ausência de prova de culpa da apelada no episódio – Aumento de preço de mercadorias não comprovado – Indenização não devida – Verba honorária fixada por equidade, com valor reduzido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002495-58.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante J.A LOPES
REPRESENTAÇÕES ME, é apelado RIO ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002495-58.2018 – JAGUARIÚNA.
Apelante: J. A. Lopes Representações ME.
Apelada: Rio Alimentos Ltda.
Juíza: Ana Paula Colabono Arias.
Voto 23.658
DOCUMENTOS NOVOS
Possibilidade de
juntada a qualquer momento.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Indenização
por perdas e danos Rescisão contratual Ausência
de prova de culpa da apelada no episódio Aumento
de preço de mercadorias não comprovado

Indenização não devida Verba honorária fixada
por equidade, com valor reduzido
Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 848/855, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por rescisão imotivada relativa à
representação comercial movida pela apelante à apelada
honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Diz-se que há prova de que a apelada praticou atos de modo a
reduzir sua esfera de atividades, além de fixar preços abusivos em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
3
área de abrangência da representação tudo a impossibilitar ação regular,
com o que incide o art. 36, letras “a” e “c” da Lei 4886/65. Insiste que o
contrato de representação perdurou desde o ano de 2008 e que a apelada
impôs tabela de preços reajustados e incompatíveis com o mercado. Há
equívoco no entendimento de que o contrato encerrou no ano de 2016, certo
que as infrações por parte da apelada tiveram início a partir daquela data. E
de abril de 2016 em diante a recorrida começou a pagar pelos 1/12 avos, mas
sem promover acertos do período anterior janeiro de 2008 a março de 2016.
O contrato não sofreu interrupção, mas em abril de 2017 soube que a apelada,
por seu representante, passou a contatar outros clientes, tentando venda direta
dos produtos sem interferência da apelante, com oferta de preços menores. A
prova é no sentido de que o contrato se protraiu no tempo e a recorrida
buscou frustrar o trabalho da apelante, com nítido intento de não pagar o que
devido. Os elementos indicam ocorrência de rescisão imotivada e a
indenização, correspondente a 1/12 avos pleiteada, no período de janeiro de
2008 até março de 2016, é devida. A verba honorária deve ser reduzida,
porque estabelecida em quanto elevado, em face da pouca complexidade da
demanda (fls. 859/880).
Veio resposta (fls. 904/917). Houve oposição ao julgamento
virtual (fls. 921 e 923).

É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Consigne-se que o fato de os
documentos de fls. 883/899 terem sido oferecidos apenas em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
4
apelação não acarretou prejuízo para a apelada, que se manifestou nos termos
do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil, na ocasião da contrariedade
(fls. 913/914). Porém, ainda que disso não se entendesse, o artigo 435 do
CPC permite apresentação de documentos em qualquer fase do processo.

A respeito mutatis mutandis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CPC. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte tem admitido a juntada de documentos que não os
produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases
do processo, até mesmo na via recursal, desde que
respeitado o contraditório e ausente a má-fé. 2. Não é
absoluta a exigência de juntar documentos na inicial ou na
contestação. A juntada de documentos em sede de apelação
é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles
manifestar-se em contra-razões. O art. 397 do CPC assim
dispõe: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-
los aos que foram produzidos nos autos”. 3. Recurso
especial desprovido (REsp 780396 / PB
Relatora:
Ministra Denise Arruda Órgão Julgador: Primeira Turma

Data
do
Julgamento:
23/10/2007

Data
da
Publicação/Fonte: DJ 19/11/2007).
E, na realidade, não se vislumbra conduta irregular da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
5
inexistente, no caso, espírito de ocultação premeditada ou propósito de
surpreender o Juízo (cf. RSTJ 14/359). O que constou dos aludidos
documentos, portanto, será considerado, em conjunto com os demais
elementos dos autos.
A relação de representação comercial tem base na Lei 4.886/65,
alterada pela Lei 8.420/92. Estabelece o artigo 1o da mencionada legislação,
que “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a
pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não
eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de
negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos
representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos
negócios”.

De resto, os elementos indicam que as partes mantiveram contrato
de representação comercial a partir do ano de 2008 relação verbal. O pedido
indenizatório, formulado na inicial, veio fundado no argumento de que teria
se verificado redução da esfera de atuação da autora/representante por meio
de realização de vendas diretas por parte da representada/ré. Teria,
igualmente, ocorrido fixação abusiva de preços, de molde a inviabilizar o
trabalho do representante.
Os isolados documentos de fls. 883/899, apresentados em sede
de recurso, não se mostram aptos a contrariar a robusta prova produzida, no
sentido de que realmente o encerramento da representação comercial ocorreu
em março de 2016 se houve alguma pequena continuidade depois disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
6
esta se apresentou esparsa, até porque os valores aludidos nos documentos de
fls. 883/899 não são elevados.
A planilha que a própria autora apresentou a fls. 303/306 indica
que a última retribuição ocorreu no referido mês de março de 2016. E,
igualmente, no documento de fls. 307/311 consta que o último pagamento da
comissão se verificou naquele mês e ano. Não há explicação para que a
autora, depois de instruir sua inicial com tais elementos, venha sustentar
prosseguimento em meses posteriores repita-se, o que constou de fls.
883/899 indica movimentação esparsa/isolada e insuficiente para contrariar o
que apurado durante a dilação probatória.
E na mensagem eletrônica de fl. 302, como anotou a sentença, há
alusão a pedido de elaboração do cálculo de indenização pela rescisão do
contrato (por mensagem eletrônica remetida pelo Sindicato dos
Representantes Comerciais) de junho de 2016
o que aponta que o
encerramento realmente se deu em março daquele ano.
No depoimento pessoal que prestou em Juízo, o representante da
autora, José Ailton Lopes, disse que em março de 2016 enviaram as contas
para a SIRCESP (Sindicato) para que fossem elaborados os cálculos das
quantias que poderiam receber. Depois de apurados os valores, entrou em
contato com Gilberto (da ré) na tentativa de acordo, o que não aconteceu.
Gilberto, a partir daí passou a exigir notas fiscais das comissões e teria
continuado a vender até o meio do ano de 2018. Disse, também, que realizava
vendas para diversas empresas da região, mas o fato de ter deixado de vender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
7
para a ré lhe trouxe prejuízo, já que recebia grandes quantias de dinheiro
desta.
Correta a conclusão da sentença, portanto, no sentido de que a
contratação havia terminado em março de 2016, quando ocorreu o pagamento
da última comissão. Na data indicada não incidiu indenização pela
representada, não sendo o caso de reconhecer que a rescisão se deu em data
posterior.
A prova indicou que, em março/16, a apelante buscou o
sindicato para realizar os cálculos relacionados à pretensão de receber 1/12
avos indenizatórios, bem como seu representante efetuou telefonema para o
representante da ré na tentativa de chegar a acordo de valores. Assim, se nas
razões de apelação constou que em abril de 2016 a ré teria iniciado prática
silenciosa de atos diversos, como reajuste de preços, para que ficasse sem
ação no mercado, não há razão a justificar o fato de a apelante ter se dirigido
antes ao Sindicato (em março) a atitude indica que, ao menos até aquela
data, não havia notícia de ato pela ré com o fim de reduzir a esfera de atuação
da representante. Em síntese, não há indícios aptos a apontar que a rescisão
tenha se dado por iniciativa da apelada.
De igual sorte, os elementos probatórios não apontam para
tentativa de fixação de preço abusivo, com o fim de inviabilizar o trabalho do
representante comercial. O documento de fl. 298, de 31.03.2015, mostra
determinado preço do produto, certo que aquele de fl. 299 indica valor
diverso. Porém, este último data de dois anos depois (março de 2017) com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
8
que de se convir que não poderia servir de base para semelhante alegação.
A testemunha Talita Cândida, além de afirmar que emitia os
pedidos relacionados à relação comercial entre as partes e que isso aconteceu
até março ou abril de 2016, afirmou também que nunca notou aumento de
preços abusivos dos produtos e que o Sr. Lopes (representante da autora)
nunca manifestou descontentamento com os preços. Disse, por fim, que
depois do encerramento da relação comercial com o Sr. Lopes, não houve
mais pedidos dos clientes que este representava e que era pago o percentual
de 6% para a empresa do Sr. Lopes. Repetiu, por fim, que os pedidos se
encerraram em março de 2016.
O representante da requerida, Roque Gilberto Martins
Fernandes, também confirmou que os trabalhos terminaram em março de
2016 a pedido da autora. A variação do preço dos produtos ocorria
conforme a matéria prima e o tipo que era solicitado.
Como se vê, estão corretas as conclusões da sentença, no sentido
de que o relacionamento comercial entre as partes terminou em março de
2016 se houve pequenas vendas depois disso, o fato não é relevante para
conclusão diversa e para autorizar a reclamada indenização. Por outro lado, a
dilação probatória não indicou variação de preços significativa e por
iniciativa da ré, para forçar ou inviabilizar o trabalho do representante
comercial. E se a rescisão do contrato ocorreu por parte da apelante, não há se
falar na incidência do art. 27, “j”, da Lei 4886/65
a indenização
correspondente a 1/12 avos sobre as comissões percebidas durante o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
9
de trabalho só é exigível no caso de rescisão contratual sem justa causa, pela
empresa representada, o que, aqui, não se verificou.
De resto, não se desconhece o disposto no artigo 85, § 2o, do
CPC, no sentido de que, via de regra, a verba honorária deve ser arbitrada
entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
os pressupostos dos incisos I a IV.
Porém, não é possível deixar de considerar que aludido
dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (vide artigo 85, § 8o, da lei processual).
Nessas condições, se a causa é de valor elevado, mas exigiu trabalho reduzido
do advogado, há de incidir a equidade no arbitramento da verba honorária. De
igual maneira, o mesmo raciocínio se aplica se o valor da condenação não é
elevado.
A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que:
“NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO Confissão
de dívida Impugnação de assinatura O ônus da prova da
autenticidade cabe a quem produziu o documento

Reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as
partes Protesto irregular Ato ilícito configurado Danos
morais
Pessoa jurídica
Ofensa à honra objetiva

Caracterização
Indenização devida
Arbitramento em
R$50.000,00 Repetição de indébito Ausência de valores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
10
serem restituídos Sucumbência recíproca Fixação dos
honorários em R$5.000,00 a cada parte Limite mínimo de
10% (NCPC, art. 85, § 2o) não aplicado em função da
proporcionalidade e razoabilidade Sentença reformada
Recurso
provido,
em
parte
(Apelação
0005315-61.2014.8.26.0505, Relator: Mário de Oliveira,
Ribeirão Pires, 19a Câmara de Direito Privado, julgamento:
27/11/2017 publicação: 01/12/2017).
Nas especiais circunstâncias, o valor da causa é elevado
(R$205.641,08 fl. 11). Ademais, com atualização monetária, o quanto se
mostra ainda maior. É fato que a matéria se apresentou de complexidade
apenas relativa e a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o
valor da causa se mostrou significativa, em desacordo com o serviço
efetivamente realizado.
Assim, é hipótese de fixação da verba, por equidade, em
R$10.000,00 (dez mil reais), já considerado o trabalho desenvolvido em sede
recursal, quantia que remunera de maneira digna a tarefa desempenhada, sem
provocar locupletamento, com a nota de que “O 'dies a quo', para a
incidência da correção monetária, estabelecidos os honorários advocatícios
em valor determinado, conta-se do provimento judicial e, se determinado o
percentual sobre o valor da causa, a partir da data do ajuizamento” (STJ-1a
Turma, AI 550.490-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, negaram provimento,
v.u., DJU 27.9.04, p. 225). Dessa maneira, a correção monetária dos
honorários fluirá a partir da publicação deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296 - Jaguariúna - Voto 23.658 - (fr)
11
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso